Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732052-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO SABINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas Informações, a autoridade coatora apresentou a Portaria n. 418, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 11.9.2024, conforme ID 64044764, pela qual tornada sem efeito a nomeação de LUCIVANE JULIA DE QUEIROZ para a função de preceptora e nomeado o impetrante. Diante desse ato, o presente mandado de segurança, aparentemente, teria perdido o objeto, sobre o que, em homenagem ao princípio da não surpresa, deve o impetrante se manifestar no prazo de até 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora